Tribunal: TJDFT
Processo: 0712529-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0712529-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. G. C. REPRESENTANTE LEGAL: ELIZANGELA GUEDES FERREIRA AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA DESPACHO Intime-se o Ministério Público sobre eventual interesse na lide. Após, retornem conclusos. BRASÍLIA, DF, 12 de junho de 2023 13:35:10. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora